Tribunal: TJES
Processo: 5040914-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040914-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DE SOUZA DUTRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). DOIS VÍNCULOS FUNCIONAIS DISTINTOS. JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. CÁLCULO PROPORCIONAL.
1.

O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica refere-se ao vencimento básico inicial, sem incluir vantagens pecuniárias (STF, ADI 4167)
.
2. Auditoria das fichas financeiras que revela situações díspares entre as matrículas do servidor.
3. Vínculo nº 1 (Matrícula 9985689/1): Vencimento básico que superou o piso nacional proporcional em todo o período analisado (2021-2023).

Diferenças indevidas
. 4.

Vínculo nº 2 (Matrícula 9985689/2): Identificada insuficiência no pagamento do vencimento básico em relação ao piso proporcional nos períodos de janeiro a novembro de 2022 e de janeiro a abril de 2023
.
5. Vedação à
reformatio in pejus
. Reforma parcial da sentença apenas para adequar a condenação aos lapsos temporais de efetivo déficit.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5040914-77.2024.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: LUCIANO DE SOUZA DUTRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). DOIS VÍNCULOS FUNCIONAIS DISTINTOS. JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. CÁLCULO PROPORCIONAL.
1.

O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica refere-se ao vencimento básico inicial, sem incluir vantagens pecuniárias (STF, ADI 4167)
.
2. Auditoria das fichas financeiras que revela situações díspares entre as matrículas do servidor.
3. Vínculo nº 1 (Matrícula 9985689/1): Vencimento básico que superou o piso nacional proporcional em todo o período analisado (2021-2023).

Diferenças indevidas
. 4.

Vínculo nº 2 (Matrícula 9985689/2): Identificada insuficiência no pagamento do vencimento básico em relação ao piso proporcional nos períodos de janeiro a novembro de 2022 e de janeiro a abril de 2023
.
5. Vedação à
reformatio in pejus
. Reforma parcial da sentença apenas para adequar a condenação aos lapsos temporais de efetivo déficit.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art.

46 da Lei nº 9.099/95
.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Contexto Normativo e Jurisprudencial

A controvérsia cinge-se à adequação do vencimento básico do autor ao Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, sedimentou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, definindo que o piso corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global
.

Consequentemente, para jornadas inferiores a 40 horas semanais, o valor deve ser apurado proporcionalmente
.

2. Exame do Acervo Probatório

O autor ocupa dois cargos de Professor A – Séries Iniciais, ambos com jornada de 25 horas semanais
. Confrontando os valores fixados pelo MEC com as fichas financeiras acostadas aos autos, observa-se:

Matrícula 9985689/1 (1º Vínculo):
O vencimento básico percebido sempre superou o piso proporcional (R$ 1.803,90 em 2021; R$ 2.403,52 em 2022; R$ 2.762,84 em 2023), inexistindo diferenças a serem sanadas

.

Matrícula 9985689/2 (2º Vínculo):
Detectou-se que o vencimento básico permaneceu em patamar inferior ao piso proporcional nos meses de janeiro a novembro de 2022 e de janeiro a abril de 2023

. Nos demais períodos de 2021 e a partir de maio de 2023, o pagamento observou o mínimo legal.

3. Inconsistência nos Cálculos do Recorrido

A planilha de cálculos apresentada pelo autor (ID 16933770) utiliza a "Remuneração Bruta" média para fundamentar o pedido, o que se mostra tecnicamente inadequado.

A análise deve recair estritamente sobre a rubrica "Vencimento Efetivo" (Verba 1), a qual, conforme auditoria nas fichas financeiras de IDs 16933766 e 16933767, demonstra que a defasagem salarial não é generalizada, restringindo-se aos lapsos temporais acima delimitados
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e limitar a condenação ao pagamento das diferenças salariais entre o vencimento básico e o piso nacional proporcional (25 horas) devidas exclusivamente na
matrícula 9985689/2
, nos períodos de
janeiro a novembro de 2022
e
janeiro a abril de 2023
.

Incidirão juros de mora e correção monetária na forma do art.

1º-F da Lei nº 9.494/97
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, Lei nº 9.099/95)
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)